Tribunal: STF
Processo: HC 87032
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - EXCEPCIONALIDADE -
   VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO - AFASTAMENTO. O Verbete nº
   691 da Súmula do Supremo deve ter alcance compatível com os
   ditames constitucionais. Notado o constrangimento ilegal,
   impõe-se a admissão do habeas corpus, pouco importando estar em
   tramitação, na origem, idêntica medida.
        PRISÃO PREVENTIVA -
   FUNDAMENTOS. A prisão preventiva há de estar lastreada em dados
   concretos referentes ao acusado e que se enquadrem no artigo 312
   do Código de Processo Penal.